Tribunal: TJDFT
Processo: 0740205-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos afere-se que este agravo fora interposto em face de decisão prolatada no trânsito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica subjacente, manejado pelos agravados, sobejando que a insurgência está volvida a arrostar provimento que igualmente perfaz o objeto dos agravos de instrumento no 0738253-78.2022.8.07.0000 e no 0739481-88.2022.8.07.0000. Aferida a identificação do objeto dos recursos, porquanto veiculam insurgência aviada em face do mesmo provimento, devem tramitar em conjunto, inclusive por ocasião do seu julgamento meritório. Sob essa realidade, promova a Secretaria as alterações pertinentes nos registros processuais do sistema de processos eletrônicos, promovendo o “apensamento/anexação” dos recursos mencionados, caso ainda não efetivado, de molde a viabilizar sua tramitação, e conseguinte resolução, conjunta, retirando-se este agravo de instrumento da pauta de julgamento em que se encontra inserido. Perfectibilizadas as diligências, volvam os autos conclusos, em conjunto, de molde a ser ultimado o julgamento de todos os recursos indicados. I. Brasília, 14 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator